Tribunal: TJBA
Processo: 8051650-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051650-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

AGRAVADO: IM BEACH HOUSES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MONICA DA SILVA FERNANDES NATAL

ACORDÃO

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. IPTU, TRSD e COSIP. Mandado de segurança. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Processo administrativo fiscal em curso. Impugnação intempestiva. Art. 151, III, do CTN. Existência de contencioso administrativo pendente. Tutela provisória corretamente deferida. Recurso desprovido.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação administrativa, ainda que intempestiva, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, de modo a justificar a tutela provisória deferida na origem; (ii) saber se, reconhecida a suspensão, ela deve ser limitada aos créditos não alcançados pela prescrição quinquenal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reclamação ou o recurso administrativo, mesmo quando apresentado intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo, na forma do art. 151, III, do CTN. Esse entendimento decorre da interpretação de que a instauração do processo administrativo, independentemente da tempestividade da impugnação, mantém o crédito em discussão e impede sua constituição definitiva.

No caso concreto, há processo administrativo fiscal regularmente instaurado e em andamento perante a SEFAZ de Camaçari, o que, por si só, configura a hipótese legal de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN. A empresa agravada juntou prova documental da existência e do trâmite do processo administrativo, cumprindo, assim, o ônus probatório exigido para a tutela de urgência.

O argumento do Município de que a impugnação seria intempestiva não tem o condão de afastar, por si só, a suspensão da exigibilidade nesta fase de cognição sumária, especialmente diante da divergência jurisprudencial existente e do fato de que o próprio processo administrativo ainda está em curso, sem decisão definitiva da autoridade fiscal sobre o mérito da impugnação. A tutela provisória busca justamente preservar o resultado útil do processo enquanto se aguarda o desfecho administrativo.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da suspensão aos créditos não prescritos, o tema da prescrição quinquenal demanda instrução probatória específica — com análise individualizada de cada lançamento, das datas de constituição dos créditos e de eventuais causas interruptivas ou suspensivas — o que é incompatível com a cognição sumária do mandado de segurança e da presente via recursal. Sua análise deve ser reservada ao mérito da demanda originária.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8051650-61.2025.8.05.0000; Agravante: Município de Camaçari; Agravado: IM Beach Houses SPE Ltda.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer o recurso e negar provimento,
mantendo-se a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR